Tribunal: CARF
Processo: 10215.720187/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.720187/2012-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.296 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2024
Recorrente
ADMILTON FIGUEIREDO DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2010
DECADÊNCIA. FATO GERADOR. RENDIMENTOS SUJEITOS AO
AJUSTE ANUAL. FATO GERADOR EM 31 DE DEZEMBRO.
Os rendimentos sujeitos ao ajuste anual se enquadram no conceito de
lançamento por homologação, cujo termo inicial da contagem do prazo
decadencial de cinco anos é a data da ocorrência do fato gerador: 31 de
dezembro do ano-calendário. Após a ciência do lançamento já ocorreu a
constituição do crédito tributário, não se podendo mais falar em prazo
decadencial.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUISITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Afasta-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa quando se
verifica que estão presentes os requisitos legais do auto de infração e que o
contribuinte compreendeu perfeitamente os fatos imputados e deles se
defendeu satisfatoriamente.
REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE.
Somente deve ser deferida a diligência quando a mesma objetiva providência
que não seja decorrente de fato não provado nos autos, cujo ônus era do
contribuinte.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DESPESAS DO LIVRO CAIXA. DEDUÇÃO. PRESSUPOSTOS LEGAIS.
A dedução de despesas do Livro Caixa, além de restrita às hipóteses legais,
está condicionada à comprovação da correlação entre os gastos incorridos e os
rendimentos da atividade correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.720187/2012-41
Fl. 783
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.296 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720187/2012-41

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário, não conhecendo dos documentos intempestivos, e, na parte conhecida,
rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente)
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 06-57.803 que
julgou procedente a NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO do IMPOSTO DE RENDA DA
PESSOA FÍSICA – IRPF, ano calendário de 2009, por verificar dedução de despesa indevida de
Livro Caixa.
O crédito tributário lançado refere-se ao IRPF suplementar lançado em
decorrência de glosa das despesas declaradas em Livro Caixa.
Nas descrições do fato é apontado que não poderia ter dedução de despesas de
livro caixa em valor superior ao total dos rendimentos declarados que permitem essa dedução.
Na Declaração da Pessoa Física havia informação de recebimentos de pessoa jurídica, sem
retenção na fonte e não havia informação de recebido de pessoa física, mas havia deduções de
livro caixa.
Com fundamentos semelhantes foram realizados os lançamentos nos processos
abaixo, no exercícios de 2006, 2008, 2009, 2010 e 2011. O processo ora em análise é paradigma
para os lançamentos de 2006 e 2011.
10215.720250/2010-88
2009
10215.720249/2010-53
2008
10215.720187/2012-41
2010
10215.720239/2011-07
2006
10215.720184/2012-16
2011

Como o lançamento ocorreu sem intimação prévia do contribuinte, houve Revisão
do Lançamento, nos termos da IN RFB no 958, de 2009, que concluiu por acatar em parte os
documentos apresentados.
Foi apresentada Manifestação de Inconformidade em 25/05/2016, alegando,
conforme relatório do Acórdão recorrido:
Fl. 784
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.296 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720187/2012-41

Por sua vez, a Manifestação do contribuinte alega, em síntese, os seguintes pontos:
- defende a ocorrência de nulidade em função de decadência do crédito tributário;
- preliminarmente defende a ocorrência de nulidade em função do que considera
cerceamento de defesa. Tal evento teria ocorrido em virtude da falta de devolução de
documentos e de respostas a alguns de seus questionamentos;
- ainda como preliminar alega a suspeição da autoridade que atuou na fiscalização e na
constituição do crédito tributário;
- quanto a mérito, argumenta que todas as despesas escrituradas em seu livro caixa estão
devidamente comprovadas e que teria ocorrido negligência e má fé por parte da
fiscalização na análise da documentação apresentada. Afirma que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e a Justiça Federal já teriam acatado parte
de suas pretensões a este respeito, tendo em vista que o próprio contribuinte já enfrentou
discussões semelhantes em exercícios anteriores.
Requer:
a) a nulidade do lançamento em função da decadência e do cerceamento de seu direito
de defesa, b) a declaração de suspeição do auditor fiscal;
c) a análise das decisões do CARF e da Justiça Federal a respeito do tema, assim com
das petições por ele encaminhadas à Receita Federal, ao Auditor Fiscal e à Procuradoria
da República além dos demais documentos por ele anexados.
Solicita, ainda, diligencia junto ao Ministério do Trabalho, à Previdência Social e à
Caixa Econômica Federal a fim de se comprovar as alegações por ele aduzidas na
Manifestação de Inconformidade.
O Acórdão apreciou a manifestação e decidiu por não acolher os argumentos.
O Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010 IRPF.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. FATO GERADOR. RENDIMENTOS SUJEITOS
AO AJUSTE ANUAL. FATO GERADOR EM 31 DE DEZEMBRO.
Os rendimentos sujeitos ao ajuste anual se enquadram no conceito de lançamento por
homologação, cujo termo inicial da contagem do prazo decadencial de cinco anos é a
data da ocorrência do fato gerador: 31 de dezembro do ano-calendário correspondente
ao exercício analisado.
IRPF. PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA.
LITÍGIO SE INICIA COM A IMPUGNAÇÃO.
O direito a ampla defesa é observado, no âmbito do processo administrativo fiscal, a
partir da faculdade de impugnar o lançamento.
IRPF. PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUISITOS
DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Afasta-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa quando se verifica que
estão presentes os requisitos legais do auto de infração e que o contribuinte
compreendeu perfeitamente os fatos imputados e deles se defendeu satisfatoriamente.
Fl. 785
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.296 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720187/2012-41

REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE.
Somente deve ser deferida a diligência quando a mesma objetiva providência que não
seja decorrente de fato não provado nos autos, cujo ônus era do contribuinte.
IRPF. DESPESAS DO LIVRO CAIXA. DEDUÇÃO. PRESSUPOSTOS LEGAIS.
A dedução de despesas do livro caixa, além de restrita às hipóteses legais, está
condicionada à comprovação da correlação entre os gastos incorridos e os rendimentos
da atividade correspondente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
e apresentou Recurso Voluntário reafirmando os motivos e fatos alegado anteriormente.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Os documentos juntados ao Recurso são as cópias das reportagens apresentas,
cópia de requerimento dirigido ao Ministério do Trabalho para autenticar livros de registros
trabalhistas, cópia do registro de emprego de uma funcionária: Adelaide, filha do contribuinte.
Quanto ao registro apresentado, o momento processual correto seria quando da
apresentação da Impugnação ou da Manifestação de Inconformidade contra a Revisão, motivo
pelo qual não o conheço.
Preliminar
Decadência
Em preliminar suscitou a decadência do crédito tributário no termos do art. 173 do
Código Tributário Nacional.
Não há reparo na decisão de piso. Os fatos geradores se referem ao período de
01/01/2009 a 31/12/2009, iniciando o prazo decadencial em 01/01/2010, nos termos do art. 150
do CTN, posto haver antecipação de pagamento e encerrando em 31/12/2014. A ciência do
lançamento ocorreu em 23/01/2012.
Fl. 786
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.296 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720187/2012-41

A recorrente confunde o prazo de ciência do lançamento, marco final do prazo
decadencial, com a data da ciência do Despacho Decisório que trata da Revisão do Lançamento
sem prévia intimação, que foi realizada em 13/05/2016.
Após a ciência do lançamento já ocorreu a constituição do crédito tributário não
se podendo mais falar em prazo decadencial.
Suspeição do Fiscal
O recorrente alega na Impugnação e reafirma no Recurso a suspeição do Fiscal
responsável pela Revisão do Lançamento por este ter suposta inimizade pessoal com ele:
A relatora da Delegacia de Julgamento, não foi criteriosa para avaliar a respeito da
SUSPEIÇÃO, antes de analisar os fatos ocorridos, cerceando o direito de defesa,
demonstrou que agiu com espírito de proteger o seu colega, uma vez que a denúncia
promovida pelo recorrente chamou atenção em todo o Estado do Pará em especial
na Receita Federal, visto que o servidor exercia o cargo de Delegado. Se a relatora
analisasse e investigasse, logo chegaria à conclusão que o auto de infração foi aplicado
com o objetivo de prejudicar o recorrente, quando promoveu revisão em três períodos,
atingido pelo instituto da decadência, autuado e a Delegacia de Julgamento manteve a
penalidade.
A vontade de prejudicar o recorrente já vem antes, quando o recorrente que também é
jornalista, elaborou uma reportagem denunciando uma MANSAO construída pelo
Delegado da Receita, muito AMIGO do Auditor que passou a perseguir o
recorrente.
O Acórdão recorrido quando tratou do assunto ressaltou a falta de comprovação
dos motivos alegados:
Alega o interessado que o auditor fiscal que realizou as investigações e o lançamento
teria inimizade notória com ele. Desta forma estaria (e deveria ter se declarado)
impedido de atuar no presente caso. Em relação a estas afirmações de que o auditor teria
faltado com a verdade e que teria se utilizado de má-fé para prejudicá-lo, não foi
possível verificar a ocorrência de tal fato pela análise dos autos. A autoridade fiscal
tem o poder-dever de formar sua convicção a respeito dos fatos de natureza
tributária e externá-las motivadamente. Nesse sentido, não tem que tomar,
obrigatoriamente, como verdadeiras as respostas dadas pelo contribuinte às suas
perguntas. Isso não é faltar com a verdade. É apenas sua interpretação pessoal à situação
de fato sob exame.
Caberia ao impugnante, portanto, ter trazido provas da existência da hipótese de
suspeição por ele levantada. No caso em tela, o contribuinte argüiu de forma
reiterada a suspeição do auditor, entretanto, não trouxe aos autos nenhuma
comprovação de suas alegações. A mera menção, ainda que enfática e reiterada,
não é capaz de fazer prova da existência da inimizade entre as partes e,
especialmente, da suspeição do auditor.
Quando da apresentação do Recurso, é agora argumentado que, além do Fiscal, a
Relatora não teria apreciado a questão com imparcialidade necessária.
O auditor e a relatora agiram com a vontade de prejudicar o recorrente como
ficou bem demonstrado no auto de infração e decisão. A falta de interesse de agir das
autoridades ficou clara, quando não deu à devida importância as informações e
argumentos de defesa declarados na peça denominada de IMPUGNAÇÃO, tudo com
objetivo do auditor de prejudicar e a relatora de proteger seu colega.(grifou-se)
Fl. 787
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.296 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720187/2012-41

Novamente o contribuinte faz afirmações desabonadoras da conduta de Servidores
Públicos, sem contudo apresentar qualquer evidência ou prova do alegado.
A relatora chega a fazer declaração insana, que beira à estultice, quando alega que
o Jornal O Impacto e Publicidade Ltda CNPJ no 12.754.261/0001-86 é sucessora do
Jornal O Impacto Ltda — CNPJ no 00.475.290/0001-20. A primeira empresa possui
sócios diferentes da segunda empresa, não podendo ser sucessora, até PORQUE AS
DUAS POSSUEM ATIVIDADES DIFERENTES, deveriam o auditor e relatora
pesquisar no sistema interno da Secretaria da Receita Federal para tirar dúvidas é
uma lastima a declaração insana, um trabalho precário, esbarrando sob a
esfarrapada e escusa alegação sem antes pesquisar o quadro societário a sua
disposição. Duas empresas que operam com atividades diferentes.
A suposta suspeição é baseada na alegação de amizade entre o Fiscal responsável
pela revisão e o Delgado da Receita Federal em Santarém. Segundo o relato, o recorrente que
também é jornalista, teria publicado reportagens com supostas denúncias contra o Delegado,
motivo pelo qual agora estaria sofrendo represaria.
Nesse contexto, o voto da Relatora destacou que reportagens do jornal do próprio
contribuinte não seria prova robusta o suficiente para caracterizar a alegação de suspeição e
destaca que o contribuinte aparece como sócio em ambos os jornais responsáveis.
A seleção do contribuinte para análise ocorreu por procedimento automático de
Malha e o lançamento foi realizado por detecção de inconsistências nas informações prestadas na
DIRPF, sem prévia intimação. Até esse ponto, não houve qualquer conduta humana com o
intuito deliberado de fiscalizar o contribuinte. Após a ciência, o contribuinte tempestivamente
apresentou impugnação que, como já informado, foi objeto de Revisão por parte da própria
Unidade.
Além das alegações da recorrente, não há qualquer prova que ampare o pedido de
suspeição do Fiscal que realizou as diligência e proferiu o Despacho Decisório na Revisão do
Lançamento. Também não há qualquer elemento que desabone a conduta da Relatora do
processo no julgamento em primeira instância.
Falta de reposta a questionamentos e não devolução de documentos
Há ainda duas alegações secundárias apresentadas na impugnação e citadas no
Recurso que constituiriam, em tese, cerceamento de defesa: a falta de entrega dos documentos
originais que foram apresentados para a instrução do processo e a falta de atendimento dos
requerimentos apresentados.
A decisão de piso explica que tais situações não foram suficiente para atrapalhar a
defesa apresentada pelo contribuinte, motivo pelo qual não se constituiu em cerceamento a
defesa.
O cerne da questão constitui-se, portanto, em definir se a falta de resposta aos
questionamentos ou a eventual não devolução de documentos interferiram no
pleno exercício de sua defesa.
Inicialmente, a respeitos dos questionamentos do contribuinte, os mesmos encontram-se
anexados aos autos às fls 677/678 e 679/680. No primeiro caso, o contribuinte solicita à
autoridade que informe a data em que esteve no escritório do requerente. No segundo,
reitera a solicitação inicial e tece questionamentos a respeito informações que o auditor
Fl. 788
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.296 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720187/2012-41

teria solicitado sobre imóveis para comprar ou alugar e, ainda, se o auditor possuiria
uma moto.
Não se verifica, portanto, nos questionamentos apresentados nenhuma informação
que pudesse ser de extrema relevância capaz de impossibilitar ou dificultar o
exercício da defesa do contribuinte. Contrariamente, as manifestações parecem ter
cunho muito mais pessoal do que técnico. Justificou o impugnante que tais respostas
demonstrariam que parte da fundamentação dada pela autoridade para o não acatamento
das notas fiscais por ele apresentadas não se sustentariam. Conforme mencionado
anteriormente, no presente item se analisa apenas as questões preliminares, no caso, o
cerceamento de defesa. Quanto à questão do acolhimento ou não das comprovações de
despesas, tal avaliação deve ser feita quando do exame do mérito. Pelas questões
analisadas, a falta de resposta aos requerimentos do contribuinte em nada prejudicou sua
defesa, tendo em vista que a comprovação da adequação das provas por ele
apresentadas independe da resposta da autoridade tributária a seus questionamentos.
Já no que diz respeito à devolução (ou não) de documentos originais ao contribuinte
não se configura possível a análise das respostas da autoridade tributária a este respeito,
tendo em vista que não foram anexadas ao presente processo. Em assim sendo, não
há como se verificar qual a manifestação do auditor sobre o tema. Há, no entanto,
que se tecer breves comentários a respeito da questão documental mencionada. A RFB
não solicita aos contribuintes que entreguem documentos originais para instrução de
qualquer processo. O pedido para que os originais sejam levados à repartição quando
ocorre é no sentido apenas de possibilitar a comprovação da autenticidade das cópias
por ele fornecidas (e que irão instruir o processo), sem haver necessidade de
autenticação das mesmas em cartório. A opção de juntar os documentos originais ao
processo, quando da impugnação, foi única e exclusivamente do contribuinte, tendo em
vista que tal não lhe foi solicitado e que as cópias autenticadas são aceitas como
instrumento de prova (sendo esta, inclusive, a orientação da repartição).
Em seu recurso é alegado o prejuízo mas entrelaçamento entre questões de mérito
e preliminar.
O recorrente para facilitar o trabalho do auditor fiscal, entregou os documentos
originais, visto que as cópias ficaram ilegíveis e insistiu, para que o auditor fiscal
devolvesse e não foram devolvidas, já que vincularia os documentos a sua defesa
através de notas explicativa.
A relatora da Delegacia de Julgamento, não avaliou os prejuízos, alega, já que nos
questionamentos apresentados pelo recorrente, argumento que a falta de resposta por
parte do auditor fiscal, não prejudicou a defesa do recorrente. Um absurdo. Eminentes
Conselheiros, a relatora demonstrou não saber avaliar prejuízos, já que deveria
analisar as despesas glosadas pelo auditor, despesas legais, despesas vinculadas à
atividade do recorrente, despesas técnica, absurdo, o entendimento da relatora.
Como se lê no trecho final, a alegação é de prejuízo na análise das despesas,
assunto que será apreciado no mérito.
Mérito
Glosa de Despesas de Livro Caixa
O mérito do processo trata das glosas de despesas escrituradas no Livro Caixa. Os
documentos apresentados quando da impugnação podem ser divididos em 3 grupos: despesas de
Fl. 789
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.296 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720187/2012-41

custeio (água, luz, telefone, taxas) despesas com empregados com vínculo e despesas com
terceiros sem vínculos.
Na fase de revisão do lançamento, o Fiscal informa que realizou diligência no
local onde funcionavam as atividades declaradas:
Informamos inicialmente que efetuamos uma visita ao estabelecimento do contribuinte
impugnante com o intuito de verificarmos as instalações no qual funcionam as
atividades declaradas pelo mesmo.
Tal visita deveu-se ao fato de que, ao analisarmos os documentos presentes no processo,
nos deparamos com comprovantes de consumo de água e energia elétrica com duas
Unidades Consumidoras, números de matrículas distintas, assim como duas
numerações para o prédio indicado como local onde se dá a prestação dos serviços.
Verificamos que se trata de um edifício com mais de um andar, cujas diversas salas
são ocupadas por outros profissionais não pertencentes à equipe contábil ou de
consultoria,
conforme
informação
do
próprio
contribuinte
proprietário
impugnante. Visitamos também a sala declarada como local onde são efetuadas as
tarefas contábeis e de consultoria.
Além dos espaços visitados, constatamos a presença de um jornal (talvez com gráfica
instalada) num dos pisos, assim como a presença de uma residência na cobertura
do prédio em questão.
Quanto às despesas para custeio e necessárias a percepção da receita, após a visita,
foi constado a instalação de várias atividades no mesmo imóvel. Diante disso, o Fiscal solicitou
informações adicionais ao contribuinte com vistas a determinar quais seriam as despesas que se
referiam à atividade de contabilidade, que era exercida na pessoa física:
Devido à constatação dos fatos descritos acima, intimamos o contribuinte a apresentar
alguns esclarecimentos, tais como:
• Informar por qual motivo são apresentadas diversas Unidades Consumidoras (UC) da
Rede Celpa (Energia Elétrica).
• Demonstrar qual delas é efetivamente utilizada nas salas onde estão instaladas as
equipes contábeis. Deverá ser provado documentalmente através de plantas das salas
utilizadas ao longo do prédio, indicando onde funciona cada equipe vinculada e este
livro caixa, planta da instalação elétrica indicando cada UC e sua ramificações, etc. As
provas prestadas pelo contribuinte poderão ser averiguadas in loco pelo Fiscal desta
DRFB.
• Informar por qual motivo são apresentados duas matrículas com dois endereços
diferentes na nota fiscal/fatura de serviços da Companhia de Saneamento do Pará.
Demonstrar qual delas é utilizada e considerada nas despesas de custeio para percepção
da receita e manutenção da fonte produtora.
• Apresentar a relação de todos os inquilinos (nome e CPF) dos imóveis declarados
como pertencentes ao impugnante.
• Apresentar a relação de todos os profissionais que locavam ou utilizavam as salas
(período 2005, 2009 e 2010) do prédio onde situava o escritório contábil e que não
tinham relação com este.
Fl. 790
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.296 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720187/2012-41

O Fiscal afirma que a intimação não foi cumprida e, assim fez o rateio das
despesas de luz, agua, telefone e taxas apresentadas na proporção de 1/5 (um quinto) do total dos
documentos apresentados.
Não houve qualquer resposta do contribuinte à nossa intimação, este não apresenta
nenhum elemento que discrimine ou demonstre de forma clara e inequívoca as
utilizações das diversas Unidades Consumidoras de energia elétrica assim como de
abastecimento de água ao longo do edifício sob análise, no sentido de
individualizarmos as contas apresentadas pelo impugnante.
Também não deixa claro como se dá a utilização dos espaços físicos disponíveis e a
divisão dos custos.
Desta feita, o valor das contas de água, energia elétrica, telefone, celulares, taxas, etc.,
tiveram somente sua quinta parte considerada como dedutível, devido a
impossibilidade de se averiguar quais valores são oriundos ou atribuídos à
atividade profissional exercida e deduzida no livro caixa em análise. (Parecer
Normativo CST no 60, de 1978).
Quanto às despesas com funcionários, o Fiscal relata que houve apresentação de
documentos, contudo não julgou possuir elementos suficientes e fez uma intimação
complementar solicitando apresentação de documentação:
Com referência aos empregados declarados, foram apresentados comprovantes tais
como o das folhas 54 a 56, ou seja, a impressão de um suposto resumo de folha de
pagamento, folha de salários, em cujo formalismo não se verifica a presença de nenhum
elemento que o sustente como verossímil ou válido.
Intimamos então o contribuinte a apresentar os seguintes elementos:
• Apresentar os registros dos contratos de trabalho de todos os funcionários
presentes na folha de pagamento nos anos de 2005, 2009 e 2010. Cópia da carteira
de Trabalho de todos eles e da segunda via dos contra cheques assinados pelos mesmos
nos anos impugnados.
• Informar por qual motivo não foram recolhidas as contribuições previdenciárias
para os mesmos. Informar por que não foi informada a relação total de
funcionários na RAIS e em Gfip. Apresentar cópia da RAIS e Gefip entregues no
período referente a 2005, 2009 e 2010.
• Apresentar documento comprovando os beneficiários do FGTS e Previdência
recolhidos e apresentados aos processos impugnados supracitados.
Informar quais funcionários (daqueles apresentados na folha de salários) trabalham no
escritório e quais trabalham fora dele como trabalhadores domésticos. (grifou-se)
Em suma, o Fiscal solicitou documentos capazes de comprovar de forma eficaz,
que se tratam de funcionários com vinculo regular de emprego e alocados a atividade de
contabilidade. Mas novamente não obteve êxito:
Os elementos apresentados pelo contribuinte não foram suficientes para demonstrar
a admissibilidade das deduções pleiteadas a título de despesas com empregados.
Todos os nomes relacionados pelo contribuinte como funcionários foram glosados
devido ao fato de não haver nenhuma prova da correlação entre recolhimento de
um valor irrisório de INSS ou FGTS e os nomes declarados como funcionários,
assim como ausência de provas de quais pessoas trabalhavam efetivamente e
Fl. 791
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-011.296 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720187/2012-41

somente no escritório contábil e não na gráfica, no jornal, na residência do
impugnante, nos escritórios dos demais profissionais presentes no prédio, etc.
Outro fato que chama a atenção é o número elevado de pessoas declaradas como
funcionários do escritório, inclusive a própria filha, de nome Adelaide Albarado de
Almeida cujo endereço no período era em Altamira/PA. Constatamos também o
registro de um pedreiro como funcionário, folha 77. Ou seja, devido ao conjunto de
atividades presentes no endereço visitado, não é possível determinar onde cada
funcionário exerce suas tarefas, caso existam de fato.
O valor de INSS recolhido, se pertencer ao contribuinte, deve ser deduzido em campo
próprio na declaração de ajuste. Constatamos também o recolhimento de valores ao
INSS em nome de Giovanni Bentes Giordano, as folhas 577 a 580, cujo nome não
consta em nenhuma relação de funcionários ou vinculado ao escritório. Da mesma
forma, o FGTS recolhido pode pertencer a um empregado doméstico que preste serviço
na casa do impugnante, nada foi esclarecido. Glosa dos valores deduzidos a título de
Previdência Oficial e FGTS.
O Fiscal faz ressalva que, caso fosse comprovado a existência de funcionários,
deveria ter sido informado às equipes competentes para que se apurasse o pagamento das
obrigações trabalhistas e previdenciárias:
Caso o contribuinte demonstre a existência efetiva dos empregados declarados como
seus funcionários, deverá ser efetuada a representação aos diversos órgãos e equipes
para que se averigúe o cumprimento de todas as obrigações Previdenciárias e
Trabalhistas e quais as penalidades aplicáveis caso se constate infração à lei.
Quanto aos pagamentos realizados a terceiros sem vínculo empregatício, também
houve intimação para comprovar despesas e essa não foi atendida a contento.
Entre os documentos de prova apresentados pelo contribuinte e anexados ao processo,
indicamos o recibo a folha 51 como exemplo.
Trata-se de recibos que foram assinados por beneficiários não elencados na folha de
salários, além de outros recibos do mesmo gênero apresentados sem assinatura, cujo
conteúdo descrito é o recebimento de valores repassados dos serviços prestados no
período.
Intimamos então o contribuinte a apresentar os seguintes elementos
Apresentar cópia dos contratos com as fontes pagadoras que mantinham relações com
os profissionais liberais para os quais o contribuinte impugnante repassava os valores
deduzidos em livro caixa.
Apresentar os contratos entre o contribuinte impugnante e os profissionais liberais
mencionados.
Apresentar comprovantes das efetivas transferências dos valores declarados como pagos
aos profissionais liberais supra citados.
Nenhum elemento foi apresentado. Não se sabe qual era a relação de prestação de
serviço com o escritório, que tipo de serviço era prestado ou se houve a efetiva
prestação do mesmo e a contrapartida na transferência dos valores declarados
como pagos. Consequentemente, nenhum dos referidos recibos foi considerado como
apto a ser utilizado como comprovante das deduções pleiteadas (grifou-se)
Houve também a apreciação das provas pela autoridade julgadora, conforme
recortes feitos abaixo.
Fl. 792
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-011.296 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720187/2012-41

Despesas de custeio
(...)
Da mesma forma, apenas a título de exemplo, mencione-se as contas de água e esgoto
(COSANPA) do mesmo mês. Foram deduzidas no livro caixa duas contas nos valores
de R$ 34,00 e R$ 41,80 respectivamente. A primeira encontra-se em nome de Admilton
F de Almeida (fls 64/65), cujo endereço é Av. Presidente Vargas, 3.728 – Santarém/PA
e a segunda endereçada a Admilton F. Almeida, que possui como endereço a Av.
Presidente Vargas, 3.705 – Santarém/PA (fl. 66).
Para não tornar o acórdão exaustivo, mencionar-se-á apenas mais um exemplo em
relação às contas de energia elétrica (CELPA) deduzidas no livro caixa. Foram
escrituradas sob esta rubrica três contas com os seguintes valores: R$ 1.035,00, R$
130,40 e R$133,87. A primeira foi endereçada a AFA Contabilidade cujo endereço é
Av. Presidente Vargas, 3.725 – Santarém/PA (fl. 68), a segunda tem como destinatário
o Sr. Admilton F. Almeida que tem como endereço a Av. Presidente Vargas, 3.705 –
Santarém/PA (fl. 70) e a última pertencente a Admilton Figueiredo de Almeida, cujo
endereço é Av Presidente Vargas, 3.711 – Santarém/PA (fl. 72).
(...)
Observa-se que a autoridade foi criteriosa no exame do local e solicitou esclarecimentos
e comprovações as quais o impugnante não logrou responder adequadamente. Com a
manifestação contra o despacho decisório, por seu turno, o impugnante continua a
adotar o mesmo procedimento, limitando-se a dizer que a autoridade faltou com a
verdade, que teria fornecido os devidos esclarecimentos à autoridade fiscal e que os
documentos apresentados seriam suficientes para análise dos fatos.
O impugnante insurgiu-se, em especial, em relação à data da vistoria do imóvel efetuada
pela autoridade tributária, informando que ocorreu mudança de endereço de sua sede e
criação de pessoa jurídica. Menciona que o “auditor fiscal quando realizou a visita ao
escritório do impugnante foi no endereço Avenida Presidente Vargas, 3711, quando lá
estava a empresa A. F. DE ALMEIDA CONSULTORIA — ME, já operando o
impugnante como pessoa jurídica”. Defende, portanto, que quando da ocorrência dos
fatos geradores, no exercício de 2006, seu endereço de profissional liberal (CEI n°
12068.11412-09) seria Av. Presidente Vargas, 3.705 e quando da vistoria seu
endereço já como pessoa jurídica seria Av. Presidente Vargas, 3.711. Desta forma a
vistoria seria ineficiente para comprovar o compartilhamento do espaço físico do prédio
(ainda que em salas diversas) com outras pessoas físicas e jurídicas.
Ressalte-se que o contribuinte afirma que a mudança de seu escritório do número 3.705
para o da pessoa jurídica que foi para o número 3.711, da mesma Avenida Presidente
Vargas, teria ocorrido em setembro de 2010 (fl. 647). Entretanto, uma das contas de
energia elétrica que pretende deduzir de seu livro caixa em janeiro de 2009 já
encontrava-se utilizando o endereço da Av. Presidente Vargas, 3.711, conforme
demonstra o documento de fl. 72. Tais deduções de despesas de energia elétrica em
endereço que, a princípio somente viria a ser utilizado a partir de setembro de 2010,
permaneceram sendo escrituradas durante todo o ano-calendário de 2009 (fls 123, 160,
189, 246, 283, 340, 380, 453, 508,554).
Ainda que a migração de pessoa física para pessoa jurídica, com consequente alteração
de endereço tivesse ocorrido (embora o contribuinte não tenha trazido aos autos
comprovações efetivas dos fatos alegados), tal explicação não é suficiente para explicar
o motivo pelo qual as despesas deduzidas em seu livro caixa pertencem a
pessoas/empresas diversas, localizadas em endereços muito próximos (a maior parte
deles sendo, inclusive, no mesmo imóvel). A mera afirmação de que seu escritório
funcionou em dois locais necessitaria vir acompanhada de outros elementos que a
suportassem. Apenas suas alegações não podem ser elementos suficientes para que
Fl. 793
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-011.296 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720187/2012-41

a autoridade tributária acatasse as despesas deduzidas, em especial por existirem
dúvidas razoáveis em relação ao alegado.
Ressalte-se que em relação aos endereços mencionados pelo contribuinte (antes e depois
da fundação da pessoa jurídica) os imóveis mencionados são contíguos, sendo que o
imóvel localizado na av. Presidente Vargas, 3.711 (endereço da pessoa jurídica que
somente seria criada em 2010), já era de sua propriedade no ano calendário de
2005, conforme se pode verificar através do documento de fl.770. Desta forma, a
mera menção de que a empresa ainda não estava em funcionamento, por si só, não
é suficiente para demonstrar inequivocamente que a estrutura visitada pelo
Auditor não seria semelhante à que na época da vistoria se apresentava.
Despesas de Funcionários com Vinculo
Além das despesas acima mencionadas, foram glosadas também àquelas relativas a
pessoas com vínculo empregatício, em função de não ter sido devidamente
comprovado o vínculo das pessoas indicadas para com o contribuinte, em especial
no que diz respeito ao desenvolvimento de sua atividade profissional como profissional
liberal. Em função da existência das várias empresas pertencentes ao contribuinte, a
seus familiares, além de terceiros funcionando em um mesmo edifício, a autoridade
considerou que não havia como se fazer a determinação, de forma segura, sobre quais
funcionários prestariam serviço unicamente ao contribuinte e apenas no
desempenho de sua atividade de profissional autônomo.
(...)
Não há reparos a serem feitos a este entendimento da autoridade revisora. Efetivamente,
para a dedução de despesas com empregados e correspondentes encargos sociais, há que
se comprovar o efetivo vínculo empregatício, adotando-se para isso os documentos
próprios trabalhistas (contrato de trabalho, carteira registrada, etc.). Não bastam para a
comprovação apenas os recibos de pagamento quando dúvidas razoáveis houver, e elas
existem no presente caso, como demonstrado pela autoridade fiscal.
Há que se mencionar que em função da atividade desempenhada pelo contribuinte de
consultor tributário e contábil é de seu pleno conhecimento a necessidade de registro,
elaboração de documentação pertinente e de manutenção destes documentos em perfeita
ordem para apresentação às autoridades sempre que solicitado. A comprovação de
vínculo trabalhista é condição sine qua non para que possam ser acatadas as
despesas dedutíveis em livro caixa.
Após a decisão da revisão de ofício, o contribuinte apresentou sua manifestação de
inconformidade acompanhada dos documentos de fls. 654/711. Dos documentos
apresentados (dentre os quais se encontram Acórdão do Carf, Decisão da Justiça
Federal, petições endereçadas ao auditor que efetuou a fiscalização e o lançamento ora
em análise, Ofícios encaminhados ao Ministério Público Federal, cadastros de CNPJ,
entre outros) deve ser efetuada especial análise do Extrato de Conta do Fundo de
Garantia – FGTS (fl. 682), do Registro de Empregado (fl. 684) e da Relação Anual
de Informações Sociais – RAIS (fls. 699/711).
Ressalte-se que o primeiro (Extrato do FGTS) diz respeito à apenas uma funcionária:
Maria Ivanildes Pinto Bentes, onde somente se pode observar lançamentos relativos aos
anos de 2015 e 2016. O segundo (Registro de Empregado), não especifica quem seria
o empregador. Desta forma, nenhum dos documentos mencionados se presta a
efetuar qualquer comprovação de vínculo empregatício.
Em relação à RAIS esclareça-se que trata-se de instrumento de coleta de dados que o
governo brasileiro criou para controlar a atividade trabalhista no país, e ainda, o
provimento de dados para a elaboração de estatísticas do trabalho e a disponibilização
de informações do mercado de trabalho às entidades governamentais. Desta forma,
Fl. 794
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-011.296 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720187/2012-41

trata-se de relatório que somente poderia ser utilizado como meio de prova do
mencionado vínculo quando acompanhado de outros documentos capazes de
fornecer informações em consonância entre eles. O próprio auditor menciona os
documentos que poderiam ser utilizados (fl. 633): “cópia da carteira de trabalho
contendo registro do funcionário, segunda via dos contra cheques, devidamente
assinados, cópia da Gefip e comprovação de recolhimento do FGTS”.
Ressalte-se, ainda, que as informações contidas na RAIS apresentada diferem (em
muito) daquelas constantes na lista de funcionários fornecida pelo contribuinte (fl. 53),
tanto no que diz respeito aos número de funcionários, quanto em suas identificações e
nos salários declarados.
Para comprovação dos vínculos empregatícios das pessoas deduzidas pelo contribuinte
em seu livro caixa poderia/deveria o contribuinte ter apresentado conjunto probatório
robusto capaz de reforçar sua alegações. Indispensável seria a apresentação dos
contratos de trabalho, das carteiras profissionais, das cópias de contra cheques
devidamente assinadas, das guias de recolhimentos do FGTS e da Previdência Social,
além do RAIS. Tais documentos deveriam apresentar relação coerente dos funcionários,
ou seja todas elas identificando as mesmas pessoas. Também poderia o contribuinte ter
apresentado as guias de depósitos bancários contendo os pagamentos dos funcionários
(caso se utilize de instituição bancária conveniada que efetue o pagamento em contas
correntes) ou seus extratos bancários ou as cópias dos cheques utilizados para o
pagamentos dos salários e das contribuições. Certamente não falta ao contribuinte
conhecimento do tema ou condições de obtenção para fornecer os comprovantes
corretos, ainda que não mais possuísse toda a documentação relativa ao vínculo.
O que não é concebível é pretender a inversão do ônus da prova, da forma como
requereu o impugnante. Não é à autoridade fiscal que cabe buscar comprovações
documentais que somente ao contribuinte competiria, uma vez que é ele que tem
de fazer prova idônea e inequívoca dos negócios jurídicos dos quais quer retirar o
benefício fiscal da dedução da base de cálculo do imposto. A ele caberia provar o
vínculo empregatício de seus funcionários e não tentar transferir este ônus para o
Fisco.
Despesas com Terceiros sem Vínculo
Foram apresentados a título de comprovação das despesas com terceiros, os recibos de
fls. 46, 50, 52, 141, 142, 143, 173, 174, 175, 202, 265, 300, 394, 395, 436, 469, 471 e
520. Tais recibos não contêm os requisitos formais necessários para efetivamente
fazerem prova das alegações pretendidas pelo impugnante. Ressalte-se que nos recibos
alegadamente emitidos por um dos advogados falta um dos requisitos formais mais
básicos e importantes que é a assinatura do suposto emitente. Tais documentos são
incapazes de fazer qualquer prova quanto à natureza dos serviços prestados ou de seu
enquadramento entre aqueles necessários à atividade ou, ainda, se não se trataria de
prestação de serviço que só poderia se deduzida se fosse com vínculo empregatício. Tais
recibos tratam-se em sua grande maioria de meros papeis (pois não seria possível
considerá-los nem mesmo como documentos), uma vez que não contém a especificação
sobre a que se referem e alguns, nem mesmo assinatura de seu emitente. Tais
documentos, para poderem ser considerados como comprobatórios das despesas
necessitariam estar acompanhados de instrumentos contratuais capazes de
demonstrar os negócios jurídicos que dariam suporte aos supostos repasses,
poderiam, ainda, estar acompanhados de declaração dos envolvidos ou da
comprovação das efetivas transferências dos recursos aos alegados beneficiários.
No Recurso apresentado é alegado que não houve a análise correta dos
documentos apresentados nem na Revisão nem no julgamento em primeira instância.
Fl. 795
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-011.296 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720187/2012-41

(...) Não poderia glosar as despesas sem antes analisar o vínculo delas com
atividade do recorrente e intimar os funcionários e os beneficiários dos valores,
prejudicou a defesa. A Relatora não foi zelosa, não analisou os lançamentos do
Livro Caixa da Pessoa Física e nem da pessoa Jurídica, não confrontou as despesas
e os lançamentos com atividade do recorrente, não JUSTIFICOU ATRAVES DOS
DOCUMENTOS, INDIVIDUALIZANDO OS DOCUMENTOS E ESCLARECENDO
O MOTIVO POR DOCUMENTO. (grifou-se)
Eminentes Conselheiros, o Recorrente requer análise dos lançamentos do LIVRO
CAIXA com as DESPESAS para comprovar o vinculo das DESPESAS COM
ATIVIDADE
DO
RECORRENTE,
visto
que
foram
GLOSADAS
INDEVIDAMENTE E O AUDITOR NÃO GLOSOU DOCUMENTO POR
DOCUMENTO E NÃO JUSTIFICOU A GLOSA POR DOCUMENTO. (grifos
originais)
Impossível Eminentes Conselheiros, um escritório do porte do recorrente não possuir
funcionários não registrados, TODOS REGISTRADOS e com despesas como luz, água,
telefone, material de escritório, folha de pagamento, FGTS, INSS, IMPOSTO
FEDERAL, PAGAMENTO A BENEFICIARIOS, não ter vínculo das despesas com sua
atividade. FOI NESSE SENTIDO EMINENTE CONSELHEIROS, QUE O
RECORRENTE REQUEREU DILIGÊNCIA PARA PROVAR QUE AS DESPESAS
SÃO LEGAIS E ATENDEM AS NORMAS TECNICAS DE CONTABILIDADE, já
que Auditor Fiscal e a Relatora não analisaram os documentos escriturados no Livro
Caixa. (destaques originais)
(...)
Houve omissão e negligência do Auditor Fiscal e Relatora em não confrontar os
lançamentos do Livro Caixa com os documentos apresentados e intimar os
advogados a prestar esclarecimentos, cerceando o direito a ampla defesa. A
diligência requerida seria para que outro auditor fiscal analisasse e investigasse os
documentos apresentados e logo comprovaria o erro do auditor fiscal. Porém, não
ocorreu, causando prejuízo ao recorrente, presume-se pelas denuncias que o recorrente
promoveu como jornalista. (grifou-se)
O contribuinte transcreve parte da decisão do Acórdão e mas não o faz de forma
integral tirando completamente do contexto. Faz crer que é um erro do lançamento.
A Nobre relatora nas folhas 6 da DECISÃO, nas suas justificativas se pronunciou
informando que os documentos apresentados pelo recorrente, realmente não foram
examinados na fase de fiscalização, como passamos a transcrever:
...Tem por finalidade submeter ao crivo da autoridade lançadora os documentos e
alegações de fato trazidas com a impugnação e que não foram objeto de exame na fase
de fiscalização."(grifou-se)
A transcrição completa do parágrafo deixa claro que a Relatora salientou que trata
de lançamento sem prévia intimação, exatamente por esse motivo não houve a apreciação de
qualquer documento pela fiscalização e, nos termos da Legislação, neste caso a DRF faz uma
análise prévia do Lançamento e, se ainda restar valor de crédito tributário, reabre prazo para o
contribuinte apresentar sua defesa aos órgãos julgadores.
Apenas a título de esclarecimento, é importante mencionar que a data citada pelo
impugnante de 13/05/2016 é relativa à sua ciência do resultado da revisão de ofício. Tal
procedimento (a revisão de ofício) é parte integrante do processo administrativo fiscal e
decorre do disposto na Instrução Normativa RFB no 958, de 2009, (com redação
alterada pela Instrução Normativa RFB no 1.061, de 2010). Trata-se de modalidade de
Fl. 796
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-011.296 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720187/2012-41

procedimento revisional realizada de ofício pela autoridade, a ser observado antes do
julgamento do litígio. Essa revisão apenas se aplica aos lançamentos efetuados sem
intimação do sujeito passivo, ou com intimação não atendida. Tem por finalidade
submeter ao crivo da autoridade lançadora os documentos e alegações de fato
trazidos com a impugnação e que não foram objeto de exame na fase de
fiscalização. Dessa revisão pode haver a manutenção da exigência original, sua
alteração para menos e, eventualmente, o seu cancelamento (mas nunca o
agravamento da exigência). Após essa revisão, é dada oportunidade ao contribuinte
para manifestar-se a respeito do seu resultado, o que efetivamente ocorreu no caso
em exame.
Em nenhum lançamento neste modelo há análise prévia de documentos, não é
uma particularidade deste contribuinte, é o modelo de lançamento.
A recorrente solicita na Impugnação e novamente no Recurso a realização de
diligência para comprovar as despesas relacionadas no Livro Caixa:
Eminentes Conselheiros, a relatora não analisou os documentos acostados no Livro
Caixa, quando em seu voto alega que os documentos comprobatórios não deveriam
estar em poder do recorrente. Absurda essa colocação, os documentos foram
apresentados, a relatora confirma que os documentos originais estão nos autos. A
Relatora queria a lista das pessoas registradas como funcionários do recorrente. Mais
um absurdo Eminentes Conselheiros, os nomes estão no LIVRO CAIXA e nos
holerites comprovantes de pagamentos anexo aos autos. A relatora não examinou as
provas, esses documentos foram apresentados ao auditor fiscal e constar nos autos do
processo.
Os holerites são comprovantes de pagamentos e foram apresentados ao auditor
fiscal e constam nos autos do processo, o LIVRO CAIXA E OS HOLERITES que
justificam e comprovam. Uma lástima o trabalho do auditor e da relatora, que não
identificaram nos autos o livro caixa e nem os holerites. Fraco e falho o trabalho das
autoridades responsáveis.
A relatora volta a cometer novo absurdo quando não identificou no LIVRO
CAIXA os recolhimentos do FGTS e a relação dos funcionários que recolheram.
Foi nesse sentido Eminentes Conselheiros que foi pedido diligência para
comprovar todos esses absurdos cometidos pelo auditor e agora pela relatora.
Presume-se que não conhecem as normas do Departamento de Recursos Humanos. Não
houve nenhuma lacuna deixada pelo recorrente, houve falha e negligência da relatora.
Se o auditor fiscal e a relatora estivessem em dúvidas, deveriam ter intimado os
TERCEIROS BENEFICIARIOS para comprovar em suas Declarações de Imposto
de Renda Pessoa Física os valores recebidos do Recorrente, porém, não
providenciou e a relatora deveria ter baixado o processo em diligência para
comprovar, também não fez. Não poderia o recorrente apresentar as Declarações dos
Beneficiários, é quebra de sigilo fiscal, esperava o recorrente que as autoridades
providenciasse.
(...)
Eminentes Conselheiros, o Recorrente requer análise dos lançamentos do LIVRO
CAIXA com as DESPESAS para comprovar o vinculo das DESPESAS COM
ATIVIDADE DO RECORRENTE, visto que foram GLOSADAS INDEVIDAMENTE
E O AUDITOR NÃO GLOSOU DOCUMENTO POR DOCUMENTO E NÃO
JUSTIFICOU A GLOSA POR DOCUMENTO.
Fl. 797
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-011.296 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720187/2012-41

Quanto ao pedido de diligência, a Decisão recorrida se pronuncia no sentido que
não pode substituir a tarefa do contribuinte de fazer prova dos fatos alegados:
Assevera que a autoridade revisora “não demonstrou interesse de agir, já que deveria
solicitar da Caixa Econômica cópia da RAIS e do FGTS, da Previdência Social, os
recolhimentos do INSS e do Ministério do Trabalho uma fiscalização para saber se os
funcionários estavam ou não registrados”, uma vez que esta possuiria acesso a todas
as informações que considera que lhe seriam pertinentes. Presume o impugnante
que o auditor fiscal agiu com litigância de má fé (artigo 37 da Lei no 9.784, de
1999). Defende que quem devia fazer a referida investigação seria o auditor fiscal
para que o fruto de seu trabalho fosse seguro e idôneo. Menciona o artigo 142 do
Código Tributário Nacional e diz que caberia à autoridade fiscal ter se empenhado na
busca pelas provas, já que a responsabilidade pela investigação a ela pertenceria.
(...)
No caso em tela, os pedidos de realização de diligencia visam a obtenção de
documentos comprobatórios que o próprio contribuinte tem (ou deveria ter) em
seu poder:
- lista de nomes das pessoas que estavam registradas como funcionários do contribuinte
enquanto empreendedor individual no ano calendário de 2009;
- identificação de nomes e valores recolhidos pelo contribuinte em favor de seus
funcionários, no ano calendário de 2009;
- identificação de nomes e valores em favor dos quais o contribuinte efetuou
recolhimentos de FGTS, no ano calendário de 2009.
Saliente-se que as diligências não podem ser utilizadas como substitutas para o ônus que
tem os contribuintes de manter sob sua guarda e em perfeita ordem, para imediata
exibição, documentos hábeis e idôneos relativos às atividades sujeitas ao controle fiscal.
De fato, a diligência fiscal e a perícia técnico-contábil não têm o condão de
substituir a parte na sua atividade de produção de prova.
A conversão do julgamento em diligência ou perícia só se revela necessária para
aclarar pontos duvidosos que requeiram conhecimento técnico especializado.
Não há dúvida sobre o ônus processual a cargo do contribuinte, ressaltado pela
decisão a quo quando cita o art. 797 do Decreto no 3000, de 1991 – Regulamento do Imposto de
Renda – RIR:
Art 797 É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, o contribuinte a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (grifou-se).
Indefere-se pedido de diligência ou perícia cujo objetivo é instruir o processo com
as provas que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a impugnação, pois a
perícia não se presta para substituir a parte na sua atividade de produção de prova, especialmente
quando o ônus probatório é do recorrente.
Quanto ao registro apresentado junto com o recurso, ainda que se aceitasse sua
apresentação intempestiva, não modificaria o decido pois, como bem salientado na decisão de
Fl. 798
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-011.296 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720187/2012-41

piso, era necessária a comprovação da relação de vínculo empregatício de todas as pessoas
elencadas pelo contribuinte, com os documentos solicitados pelo Fiscal.
Ressalte-se, ainda, que o fato de uma de suas filhas, Adelaide Albarado de Almeida,
constar na lista de funcionários de fl. 53 (apesar de residir em Altamira) torna-se
irrelevante, uma vez que não ocorreu a comprovação do vinculo empregatício com
relação a nenhuma das pessoas elencadas.
A decisão combatida não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
de defesa, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são suficientes para
afastar a pretensão do recorrente e firmar juridicamente o posicionamento adotado.
As alegações do Recurso segue a mesma linha dos realizados nas Impugnações
apresentadas, afirmando existir perseguição, falta de proposito funcional, conduta abusiva da
autoridade lançadora e agora da julgadora, todos com o propósito de causar prejuízo ao
contribuinte.
Ao invés do contribuinte cumprir seu ônus processual de demonstrar, através de
documentos necessários solicitados pelo Fiscal, que as despesas escrituradas no Livro Caixa
cumpriam os requisitos legais, optou por se insurgir contra os procedimentos de fiscalização e a
conduta dos Servidores Públicos com insinuações de desvio de conduta e finalidade. Todavia,
essa argumentação, desacompanhada de prova suficiente para apoiá-la, é vazia, carece da
necessária juridicidade para tornar nulo um procedimento que, pela análise dos documentos
juntados aos auto, foi regular e nos exatos ditames da Lei.
Todos os pontos trazidos foram muito bem analisados e fundamentados pela
decisão de piso proferida. Não há na conduta da Relatora qualquer indício de “a proteger o
colega” ou falha na apreciação das provas e fatos alegados, motivo pelo qual não vejo razão de
alterar as conclusões.
Não entendo necessária a realização de diligência, por já ter sido demonstrado que
trata de trazer aos autos provas cujos ônus era do contribuinte e, também não vejo motivo para
atender aos pedidos de análise de requerimentos passados posto não mudar a situação fática do
processo.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário, não
conhecendo dos documentos intempestivos, e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e
negar-lhe.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 799
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-011.296 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720187/2012-41

Fl. 800
DF CARF MF
Original